Tribunal: STJ
Processo: 0802913-85.2023.8.02.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2911529 - AL (2025/0134559-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: CARINA GOMES TENORIO
AGRAVANTE
: NICLES ALVES DA SILVA PEREIRA
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - PR044111
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
EMENTA
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VIOLAÇÃO
DO ART. 1.022 DO NCPC. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
ILAÇÕES GENÉRICAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 284 DO STF,
POR ANALOGIA. VIOLAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
ILAÇÕES GENÉRICAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 284 DO STF,
POR ANALOGIA. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N 282 DO STF. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. A alegada afronta à lei federal não foi demonstrada com clareza,
caracterizando, dessa maneira, a ausência de fundamentação jurídica
e legal, conforme previsto na Súmula n. 284 do STF.
2. A matéria referente aos arts. 51, I e IV, do CDC, 14, § 1o, da Lei n.
6.938/1991, 186 e 927 do CC/2002, 421 e 424 do CC/2002, 22,
,
caput
e 34, VII, do EOAB, 85, § 14, e 90,
, § 2o, do CPC não foi objeto
caput
de debate prévio nas instâncias de origem. Ausente, portanto, o
devido prequestionamento nos termos da Súmula n. 282 do STF,
aplicável por analogia.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
17/06/2025
23/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48442110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/06/2025 17:29:39
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: e6f712bb-21b2-4787-9034-295052775f71

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas
Cueva e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48442110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/06/2025 17:29:39
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: e6f712bb-21b2-4787-9034-295052775f71

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2911529 - AL (2025/0134559-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: CARINA GOMES TENORIO
AGRAVANTE
: NICLES ALVES DA SILVA PEREIRA
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - PR044111
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
EMENTA
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VIOLAÇÃO
DO ART. 1.022 DO NCPC. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
ILAÇÕES GENÉRICAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 284 DO STF,
POR ANALOGIA. VIOLAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
ILAÇÕES GENÉRICAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 284 DO STF,
POR ANALOGIA. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N 282 DO STF. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. A alegada afronta à lei federal não foi demonstrada com clareza,
caracterizando, dessa maneira, a ausência de fundamentação jurídica
e legal, conforme previsto na Súmula n. 284 do STF.
2. A matéria referente aos arts. 51, I e IV, do CDC, 14, § 1o, da Lei n.
6.938/1991, 186 e 927 do CC/2002, 421 e 424 do CC/2002, 22,
,
caput
e 34, VII, do EOAB, 85, § 14, e 90,
, § 2o, do CPC não foi objeto
caput
de debate prévio nas instâncias de origem. Ausente, portanto, o
devido prequestionamento nos termos da Súmula n. 282 do STF,
aplicável por analogia.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por NICLES ALVES DA
SILVA PEREIRA e outro (NICLES e outro) contra decisão que não admitiu seu apelo
nobre manejado com fundamento no art. 105, III, alínea "a", da CF contra acórdão
proferido pelo Tribunal de Justiça de Alagoas, assim ementado:
Documento eletrônico VDA48257387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:01:58
Código de Controle do Documento: 95bc0f72-87d1-4761-9a76-4d8cc74f6244

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BRASKEM. EVENTOS
GEOLÓGICOS QUE ATINGIRAM DIVERSOS BAIRROS DA CAPITAL
ALAGOANA. ATIVIDADE DE EXPLORAÇÃO MINERAL. JUIZ DE
PRIMEIRO
GRAU
JULGOU
EXTINTO
O
PROCESSO,
PARCIALMENTE,
SEM
RESOLUÇÃO
DE
MÉRITO,
POR
RECONHECER
A
INEXISTÊNCIA
DE
INTERESSE
NO
PROSSEGUIMENTO DO FEITO. ACORDO FIRMADO PERANTE A
JUSTIÇA FEDERAL COM A DEVIDA HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL.
IRRESIGNAÇÃO
DOS
AUTORES
EXCLUÍDOS
DO
LITISCONSÓRCIO
DA
AÇÃO
ORIGINÁRIA.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
PEDIDO
DE
CONCESSÃO
DA
JUSTIÇA
GRATUITA. BENEFÍCIO CONCEDIDO PELO JUÍZO DE ORIGEM.
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO A ESTE PONTO.
PLEITO DE RETORNO A LIDE, BEMCOMO PROSSEGUIMENTO DO
FEITO, SOB OS FUNDAMENTOS DE QUE O ACORDO
HOMOLOGADO NA AÇÃO COLETIVA QUE TRAMITAVA NA
JUSTIÇA FEDERAL NÃO ABRANGE AS QUESTÕES DE DIREITO
REQUERIDAS NA AÇÃO DE ORIGEM, ASSIM COMO FORA
IMPOSTO DE MANEIRA COMPULSÓRIA. NÃO ACOLHIDO.
AVENÇA QUE ABRANGE TANTO OS DANOS IMATERIAIS QUANTO
OS PREJUÍZOS MATERIAIS. QUITAÇÃO IRREVOGÁVEL À
BRASKEM EM RELAÇÃO AOS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS COM
RENÚNCIA E DESISTÊNCIA EXPRESSAS A EVENTUAIS DIREITOS
REMANESCENTES.
QUESTIONAMENTO
ACERCA
DA
LEGALIDADE DO ACORDO QUE DEVE SER REALIZADO PELA VIA
PRÓPRIA. REQUERIMENTOS DA BRASKEM PARA CONDENAÇÃO
EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E ENVIO DE OFÍCIO À OAB
INDEFERIDOS. AGRAVANTES EMLEGÍTIMO EXERCÍCIO DO
DIREITO
AO
DUPLO
GRAU
DE
JURISDIÇÃO.
NÃO
DEMONSTRAÇÃO QUE HOUVE ALTERAÇÃO DA VERDADE COM A
INTENÇÃO DE INDUZIR O JUIZ AO ERRO. RECURSO CONHECIDO
E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE (e-STJ, fl. 270).

Foi apresentada contraminuta.
Nas razões de seu apelo nobre interposto com base no art. 105, III, alínea
"a", da CF, alegaram (1) violação do art. 1.022, II, do NCPC sustentando que alguns
dos vícios apontados nos embargos de declaração não foram sanados pelo Tribunal
local; (2) violação dos arts. 14, § 1o, da Lei n. 6.938/1991, 186 e 927 do CC/2002 sob a
alegação de afronta ao direito de acesso à justiça e da impossibilidade da extinção do
feito por ser necessária a indenização a título de dano moral; (3) afronta aos arts. 421 e
424 do CC/2002 e 51, I e IV, § 1o, do CDC, aduzindo a ocorrência de cláusula leonina
no pagamento do valor irrisório da indenização; e (4) afronta aos arts. 22,
, e 34,
caput
VII, do EOAB, 85, § 14, e 90,
, § 2o, do CPC, aduzindo que as prerrogativas do
caput
advogado foram violadas ao não garantir a retenção dos honorários em virtude da
extinção do feito.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA48257387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:01:58
Código de Controle do Documento: 95bc0f72-87d1-4761-9a76-4d8cc74f6244

VOTO
Agravo em recurso especial cabível, pois interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial.
O inconformismo, no entanto, não merece prosperar.

(1) Da ausência de fundamentação
Quanto à alegada violação do art. 1.022 do NCPC, de uma simples leitura
do aresto impugnado, observa-se que a agravante aduz genericamente afronta ao
citado artigo sem especificar quais os vícios do aresto vergastado e/ou sua relevância
para a solução da controvérsia.
Vale pontuar que, na via estreita do recurso especial, é exigível a
demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo inquinado como violado, bem como
a sua particularização, a fim de possibilitar o seu exame em conjunto com o decidido
nos autos, sendo certo que a falta de indicação de dispositivos infraconstitucionais
tidos como contrariados ou a alegação genérica de ofensa a lei caracterizam
deficiência de fundamentação, em conformidade com a Súmula n. 284 do STF: É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia.
Sobre o tema, vejam-se os precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
APLICABILIDADE. ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. FALHA NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INEXISTÊNCIA. DANO MORAL.
AFASTAMENTO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO E PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. APLICAÇÃO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A
DISPOSITIVO
DE
LEI
FEDERAL.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N.
284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO PROVIDO.
1. Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte, na sessão
realizada em 9.3.2016 - Enunciado Administrativo n. 3 -, o regime de
recurso será determinado pela data da publicação do provimento
jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de
Processo Civil de 2015.
2. O entendimento firmado pelo Tribunal de origem, à luz das provas
dos autos, no sentido de que não houve falha na prestação de serviço
por parte do agravado, bem como o afastamento de indenização por
danos morais, não pode ser revisto em Recurso Especial, em face do
óbice da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA48257387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:01:58
Código de Controle do Documento: 95bc0f72-87d1-4761-9a76-4d8cc74f6244

3. A jurisprudência desta Corte considera que, quando a arguição de
ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração
efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da
Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1.454.768/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, Quarta Turma, j.
, DJe
- sem
20/4/2020
24/4/2020
destaque no original)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES.
CONTRATO DE MÚTUO. 1. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC
/2015. OMISSÃO. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. 2.
TESE
SOBRE
INÉPCIA
DA
INICIAL.
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS N. 283 E 284/STF. 3. PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL E TERMO INICIAL. SÚMULA N. 83/STJ. 4.
ALEGAÇÃO DE EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO.
SÚMULA N. 7/STJ. 5. AGIOTAGEM NÃO CARACTERIZADA. JUROS
PACTUADOS NOS LIMITES LEGAIS. 6. MULTA DO ART. 1.021, § 4o,
DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO. 7. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a
alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma
genérica, sem a demonstração exata dos pontos em relação aos quais
o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Incidência da
Súmula 284 do STF.
2. A ausência de impugnação específica sobre fundamento suficiente,
que por si só, é capaz de manter a conclusão esposada no acórdão
recorrido, configura deficiência na fundamentação e atrai a incidência
das Súmulas 283 e 284 do STF.
3. A cobrança de dívida líquida constante em instrumento particular
sujeita-se ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, nos termos do art.
206, § 5o, I, do CC/2002. Termo inicial do prazo prescricional se dá no
dia de pagamento da última parcela.
4. Rever a conclusão esposada no acórdão recorrido, quanto à tese de
exceção do contrato não cumprido, demandaria revolvimento do
conjunto fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
5. Não está caracterizada a agiotagem, sendo o débito exigível, tendo
em vista que a pactuação dos juros não ultrapassou o limite da taxa
prevista em lei.
6. Não merece ser acolhido o pedido de aplicação da multa prevista no
§ 4o do art. 1.021 do CPC/2015, porquanto esta não é automática, não
se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo
interno em votação unânime.
7. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.107.815/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
)
15/8/2022
18/8/2022

(2) Da ausência de prequestionamento
Ademais, quanto à suscitada violação dos arts 51, I e IV, do CDC, 14, § 1o,
da Lei n. 6.938/1991, 186 e 927 do CC/2002, 421 e 424 do CC/2002, 22,
, e 34,
caput
Documento eletrônico VDA48257387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:01:58
Código de Controle do Documento: 95bc0f72-87d1-4761-9a76-4d8cc74f6244

VII, do EOAB, 85, § 14, e 90,
, § 2o, do CPC não foram apreciados pelo v.
caput
acórdão recorrido e tampouco foram opostos embargos de declaração quanto a esses
pontos.
Não houve, portanto, o indispensável debate prévio, condição sem a qual
fica obstaculizada a via de acesso ao apelo excepcional.
Inafastável, assim, a incidência da Súmula n. 282 do STF, por analogia,

in
:
verbis
É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão
recorrida, a questão federal suscitada.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 282/STF.
1. [...].
2. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, do
dispositivo apontado como violado no recurso especial, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282 do Supremo Tribunal Federal.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1.578.006/MT, Rel. Ministro RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA, Terceira Turma, j. em
, DJe
)
9/3/2020
13/3/2020

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
OMISSÃO NO ACÓRDÃO DE ORIGEM. NÃO OCORRÊNCIA.
NEGATIVA INDEVIDA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.
DANO MORAL. VALOR. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL DE DISPOSITIVO TIDO COMO VIOLADO. SÚMULA 284
/STF. COBERTURA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO
PROVIMENTO.
1. [...].
4. Não se admite o recurso especial quando a questão federal nele
suscitada não foi enfrentada no acórdão recorrido. Incidem as
Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1.811.358/PA, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, Quarta Turma, j. em
, DJe
)
10/3/2020
17/3/2020

Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
NÃO CONHECER
recurso especial.
Inaplicável ao caso a majoração de honorários advocatícios.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48257387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:01:58
Código de Controle do Documento: 95bc0f72-87d1-4761-9a76-4d8cc74f6244

Por fim, advirta-se que eventual recurso interposto contra este julgado
estará sujeito às normas do NCPC, inclusive no que tange ao cabimento de multa (art.
1.026, § 2o).
Publique-se. Intimem-se.
Documento eletrônico VDA48257387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:01:58
Código de Controle do Documento: 95bc0f72-87d1-4761-9a76-4d8cc74f6244

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.911.529 / AL
Número Registro: 2025/0134559-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07107283020208020001 08029138520238020000 08062640320228020000 7107283020208020001
8029138520238020000 8062640320228020000
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CARINA GOMES TENORIO
AGRAVANTE : NICLES ALVES DA SILVA PEREIRA
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - PR044111
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS : TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
17/06/2025
23/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48409733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:31:25
Código de Controle do Documento: ef49e5a7-2a37-4da6-b80b-d1e604ff87d9

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48409733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:31:25
Código de Controle do Documento: ef49e5a7-2a37-4da6-b80b-d1e604ff87d9